Tribunal: TJMT
Processo: 1004970-47.2017.8.11.0002
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004970-47.2017.8.11.0002
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ELENIR APARECIDA BERTONCELLO - CPF: 502.812.919-34 (JUIZO RECORRENTE), ELIANE GOMES FERREIRA - CPF: 843.997.161-34 (ADVOGADO), PREFEITA- PREFEITURA DE VARZEA GRANDE (RECORRIDO), secretario administrativo de varzea grande (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), WESLEU ROBERT DE AMORIM (ADVOGADO), ELENIR APARECIDA BERTONCELLO - CPF: 502.812.919-34 (RECORRIDO), ELIANE GOMES FERREIRA - CPF: 843.997.161-34 (ADVOGADO), WESLEU ROBERT DE AMORIM (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (JUIZO RECORRENTE), JUÍZO DA 2a VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (JUIZO RECORRENTE), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENCA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA –
MERENDEIRA – ENQUADRAMENTO – CRITÉRIOS OBJETIVOS – AVALIAÇÃO FUNCIONAL – LESÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADA -PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ESPECÍFICOS DA LEI MUNICIPAL N.o 3797/2012 – DIREITO AO ENQUADRAMENTO
–

SENTENÇA MANTIDA.

1 -
Preenchidos os requisitos legais, o enquadramento do servidor passa a ser direito líquido e certo resguardado na via mandamental.

2 -
O parágrafo 4o, do art. 20, da lei 3.797/2012 estabelece que decorrido o prazo e não havendo processo de avaliação, a promoção dar-se automaticamente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Reexame Necessário da sentença proferida pelo Juízo da 2
a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que julgou parcialmente procedente o mandado de segurança impetrado por
ELENIR APARECIDA BERTONCELLO
contra ato do
PREFEITO MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE e do SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
a fim de determinar que os impetrados procedam o enquadramento da impetrante no nível II desde 2.5.2015.

Sem recurso voluntário (id 3926613), o feito foi encaminhado a este Tribunal por força do art. 14, § 1°, da Lei n. 12.016/2009.

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou pela ratificação da sentença.
(id 5012476).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme já relatado, trata-se de Reexame Necessário da sentença proferida pelo Juízo da 2
a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que julgou parcialmente procedente o mandado de segurança impetrado por
ELENIR APARECIDA BERTONCELLO
contra ato do
PREFEITO MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE e do SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
a fim de determinar que os impetrados procedam ao enquadramento da impetrante no nível II desde 2.5.2015.

Da análise dos autos, verifica-se que a impetrante pertence aos quadros de servidores públicos do Município de Várzea Grande e esta lotada na Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, desde 2.5.2012, no cargo de Merendeira, conforme documentos juntados aos autos.

Relatou ter pleiteado o seu enquadramento na classe B - nível 2 em 24.3.2015, porém não obteve resposta.

Ressaltou que a autoridade coatora efetuou diversos acordos mediados e presididos pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, se comprometendo em atender às reivindicações atinentes às questões de direito dos profissionais da educação, como, por exemplo, o reenquadramento, a revisão do PCCS, dentre outras, conforme documentos comprobatórios em anexo, mas resultaram infrutíferos.

Sustentou que a inércia da autoridade coatora vem lhe causando prejuízos de ordem profissional e financeira, ferindo, assim, o princípio da eficiência que deve nortear a Administração Pública.

Finalizou pugnando pela concessão liminar, a fim de que a autoridade coatora fosse compelida a proceder à sua progressão funcional/enquadramento da Classe A, Nível 01, para a Classe B, Nível 02, sob pena de desobediência, ou, alternativamente, fosse determinada a imediata análise do requerimento administrativo

A sentença colacionada é irretocável (id 3926601), vejamos:

O enquadramento pretendido pela autora está previsto na Lei Municipal n. 3.797/2012, que dispõe sobre o Estatuto e Plano de Carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica da Rede Pública Municipal de Ensino de Várzea Grande e dá outras providências, depois de assegurar, em seu art. 18, que a progressão funcional profissional da educação dar-se-á por promoção nas classes e progressão nos níveis, estabelece a partir do art. 19 o seguinte:

“Art. 19 - A progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica de um nível para outro dar-se-á em virtude de nova habilitação profissional comprovada, observando o interstício de três (03) anos.

Parágrafo único – Os níveis de progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica são estruturados em linha horizontal de acesso, identificada por cinco (05) letras de A a E.

Art. 20 –
A promoção decorrerá de avaliação de desempenho, qualificação em instituições credenciadas e aferição periódica de conhecimentos dos Profissionais da Educação Escolar Básica.

§ 1o -
O interstício para promoção é de três anos de efetivo exercício em cada classe da carreira
dos Profissionais da Educação Escolar Básica.

§ 2o -
A avaliação de desempenho e a de conhecimento será realizada a cada três anos de acordo com os critérios definidos em lei própria
.

§ 3o - O interstício para promoção será contado a partir da data de início do efetivo exercício profissional no cargo de Professor, Técnico Administrativo Educacional, Técnico de Desenvolvimento Educacional e
Técnico de Suporte Administrativo Educacional.

§ 4o - Decorrido o prazo previsto no parágrafo 1o, e não havendo processo de avaliação, a promoção dar-se automaticamente
.

Art. 21 – A promoção dos Profissionais da Educação Escolar Básica de uma classe para outra dar-se-á em virtude do tempo de serviço, a cada 03 (três) anos, com percentual de 2% (dois pontos percentuais) ao final de cada ano acrescido sobre o valor do subsídio.

Parágrafo único – As classes de promoção dos Profissionais da Educação Escolar Básica são estruturadas em linha vertical de acesso, identificada por 10 (dez) arábicos, de 1 a 10.

Art. 23. Os níveis de progressão do cargo de Professor são estruturados em linha horizontal de acesso, identificada por cinco (05) letras, de A a E.

Parágrafo único – Os níveis são estruturados segundo os graus de formação exigidos para o provimento do cargo, da seguinte forma:

a) – Nível A – habilitação específica de nível médio-magistério;

b) – Nível B – habilitação específica de grau superior em nível de graduação, representado por licenciatura plena e/ou formação nos esquemas I e II, conforme Parecer 151/70 do Ministério de Educação, aprovado em 6 de fevereiro de 1970;

(...)”

A Lei Complementar n. 4.007/2014, que altera dispositivos da Lei Complementar n. 3.797/2012 e dá outras providências, prevê o seguinte:

Art. 1.o
- A lei complementar no. 3.797/2012 passará a viger com as seguintes alterações:

(...)

Art. 19 – (...)

Parágrafo Único –
As classes de progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica são estruturados em linha horizontal de acesso, identificada por cinco (05) letras de A a E.

Art. 21 –
A promoção dos Profissionais da Educação Escolar Básica de uma classe para outra dar-se-á em virtude da habilitação, a cada
03 (três) anos ininterruptos
.

Art. 22
– As classes de progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica são estruturados em linha horizontal de acesso, identificada por até cinco (05) letras de A a E.

Art. 23
– As Classes de progressão do cargo de Professor são estruturados em linha horizontal de acesso, identificada por cinco (05) letras de A a E.

Parágrafo Único – As classes são estruturadas segundo os graus de formação exigidos para o provimento do cargo, da seguinte forma:

a) – Classe A – habilitação específica de nível médio-magistério;

b) – Classe B – habilitação específica de grau superior em nível de graduação, representado por licenciatura plena;

c) – Classe C – habilitação específica de grau superior em nível de graduação, representado por licenciatura plena, com especialização, atendendo às normas do Conselho Nacional de Educação;

d) – Classe D – habilitação específica de grau superior em nível de graduação, representado por licenciatura plena e curso de mestrado na área de educação relacionada com sua habilitação.

e) – Classe E – habilitação específica de grau superior em nível de graduação, representado por licenciatura plena e curso de doutorado na área de educação relacionada com sua habilitação.

Art. 24
– As classes de progressão dos cargos de Técnico Administrativo Educacional, Técnico em Desenvolvimento Educacional e Técnico de Suporte Administrativo Educacional são estruturados em linha Horizontal de acesso, identificada por quatro (04) Letras de A a D.

§ 1° –
As classes são estruturadas segundo os graus de formação exigidos para o provimento do cargo, da seguinte forma:

(...)

III – Técnico de Suporte Administrativo Educacional Nível Médio

a) Classe A – formação em ensino médio;

b) Classe B – habilitação em grau superior em nível de graduação;

c) Classe C – habilitação em grau superior, com curso de especialização;

d) Classe D – habilitação em grau superior, com curso de mestrado.

e)

IV – Técnico de Suporte Administrativo Educacional Nível Elementar (em extinção):

a) Classe A – formação em ensino elementar;

b)

Classe B – formação em ensino médio;

c) Classe C – formação em grau superior;

d) Classe D – habilitação em grau superior, com curso de especialização.

Desse modo, só há falar em promoção se, além de demonstrado o interstício de três anos de efetivo exercício em cada classe da carreira dos profissionais da educação básica municipal, resultar comprovada a
avaliação de desempenho
favorável e a
qualificação
profissional de acordo com o estabelecido nos referidos artigos, cabendo salientar que, de acordo com o
§
4o, do art. 20, da Lei n. 3.797/2012

“
decorrido o prazo previsto no parágrafo 1o, e não havendo processo de avaliação, a promoção dar-se automaticamente.
”

No caso dos autos, restou devidamente demonstrado que a impetrante ingressou na administração pública em 2.5.2012, de modo que deveria ter sido elevada para o nível 2 desde 2.5.2015.

De outra sorte, não há comprovação de que ela tenha concluído o ensino médio, conforme exige a alínea B, III, do artigo 24, da Lei n. 4.007/2014, o que impede a sua progressão para a classe B, pois o mandado de segurança exige prova imediata do direito líquido e certo que se pretende assegurar.

Do exposto, a sentença foi proferida de forma bastante clara e precisa, de modo que a sua manutenção é medida que se impõe.

Em face de todo o exposto, RATIFICO A SENTENÇA sob reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020